Tribunal: TJSP
Processo: 0002535-09.2015.8.26.0443
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Luiz Fernando Vaggione
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-09
Data de publicação: 2020-04-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000250704
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0002535-09.2015.8.26.0443, da Comarca de Piedade, em que é apelante DANIEL
DOMINGUES, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram prejudicado o
recurso defensivo e, de ofício, DECLARARAM extinta a punibilidade de Daniel
Domingues, pela prescrição da pretensão punitiva, prejudicado o exame do mérito do
apelo, nos termos dos artigos 107, inciso IV, primeira figura, e 109, inciso V, ambos
do Código Penal e artigo 61, do Código de Processo Penal, V.U.
, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIZ FERNANDO
VAGGIONE (Presidente), FRANCISCO ORLANDO E ALEX ZILENOVSKI.
São Paulo, 9 de abril de 2020.
LUIZ FERNANDO VAGGIONE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002535-09.2015.8.26.0443 -Voto no
2
Voto no 10.286
Apelação no 0002535-09.2015.8.26.0443
Comarca: Piedade
Apelante : Daniel Domingues
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
APELAÇÃO. Embriaguez ao volante. Prescrição. Ocorrência.
Condenação à pena de 06 meses de detenção. Trânsito em
julgado para a acusação. Prazo prescricional de 03 anos, nos
termos do art. 109, VI, do CP. Lapso ultrapassado entre a
publicação da r. sentença condenatória e o presente
julgamento.
Prescrição
declarada
de
ofício.
Recurso
prejudicado.

Vistos.
Ao relatório da r. sentença de fls. 160/161, que passa a
integrar
a
presente
decisão,
acrescenta-se
que
Daniel
Domingues foi condenado às penas de 06 (seis) meses de
detenção, no regime inicial aberto, mais o pagamento de 10
(dez) dias-multa, e suspensão da habilitação para dirigir veículo
por 04 (quatro) meses, porque incurso no artigo 306, § 1o,
incisos I e II, do Código de Trânsito Brasileiro, sendo-lhe
permitido recorrer em liberdade. Presentes os requisitos legais,
a pena privativa de liberdade foi substituída por uma restritiva
de direitos, consistente em prestação de serviços à comunidade.
Inconformada, a Defesa apelou pleiteando a absolvição
em razão de insuficiência de provas. Subsidiariamente, busca a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002535-09.2015.8.26.0443 -Voto no
3
aplicação da atenuante da confissão espontânea (fls. 189/192).
Contra-arrazoado o apelo (fls. 197/199) e oferecido o r.
parecer pela Procuradoria Geral de Justiça (fls. 210/216),
manifestou-se o Ministério Público, em ambas as instâncias,
pelo não provimento do recurso defensivo.
É o relatório.
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço
do recurso interposto.
Inicialmente, anoto que os presentes autos foram
conclusos a este Relator somente em 20 de agosto de 2019,
inviabilizando seu julgamento antes do transcurso do lapso
prescricional como veremos a seguir.
O exame do mérito recursal está prejudicado , haja vista
a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal .
Segundo a denúncia, Daniel Domingues foi denunciado
como incurso no artigo 306, § 1o, incisos I e II da Lei 9.503/97,
porque no dia 09 de agosto de 2015, por volta das 2h30min, na
Rodovia SP 79, Km 120 mais 500 metros, Liberdade, município
e comarca de Piedade - SP, conduziu veículo automotor estando
com sua capacidade psicomotora alterada em razão de
influência de álcool ou de outra substância que determine

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002535-09.2015.8.26.0443 -Voto no
4
dependência.
O apelante foi denunciado no dia 24 de agosto de 2015,
tendo a inicial acusatória sido recebida no dia seguinte (fl. 67) e
seguindo a ação penal seu curso até a prolação da r. sentença
condenatória, que condenou o recorrente à pena privativa de
liberdade de 06 (seis) meses de detenção, no regime inicial
aberto, mais o pagamento de 10 (dez) dias-multa, e suspensão
da habilitação para dirigir veículo por 04 (quatro) meses, pelo
crime de embriaguez ao volante, publicada na audiência de
instrução, debates e julgamento ocorrida em 23 de agosto 2016
(fl. 160/161).
A pena imposta na r. sentença é inferior a 01 (um) ano,
de modo que, nos termos do artigo 109, inciso VI, do Código
Penal, o prazo prescricional é de 03 (três) anos.
Assim, entre a data da publicação da sentença
(23/08/2016) e o presente julgamento, diante da pena em
concreto, fluiu o prazo prescricional para a pretensão punitiva.
Sobreveio, assim, a prescrição da pretensão punitiva
estatal, na modalidade retroativa, o que determina a extinção
da punibilidade do condenado Daniel Domingues .
Pelo exposto, julgo prejudicado o recurso defensivo e, de
ofício, DECLARO extinta a punibilidade de Daniel Domingues ,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002535-09.2015.8.26.0443 -Voto no
5
pela prescrição da pretensão punitiva, prejudicado o exame do
mérito do apelo, nos termos dos artigos 107, inciso IV, primeira
figura, e 109, inciso V, ambos do Código Penal e artigo 61, do
Código de Processo Penal,
LUIZ FERNANDO VAGGIONE
Relator